Tribunal: TJSP
Processo: 3000647-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação anulatória. Capital. AIIM no 4.127.907-4 por cancelamento de documentos fiscais (item 3) e creditamento indevido de ICMS (item 4). Certidão de Regularidade Fiscal. Suspensão de inscrição do nome em cadastro de inadimplentes. Seguro garantia. Idoneidade. CTN, art. 206. – As questões suscitadas no agravo interno foram analisadas em sua totalidade no julgamento do agravo. O

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação anulatória. Capital. AIIM no 4.127.907-4 por cancelamento de documentos fiscais (item 3) e creditamento indevido de ICMS (item 4). Certidão de Regularidade Fiscal. Suspensão de inscrição do nome em cadastro de inadimplentes. Seguro garantia. Idoneidade. CTN, art. 206. – As questões suscitadas no agravo interno foram analisadas em sua totalidade no julgamento do agravo. O recurso está prejudicado e não comporta conhecimento. – Agravo interno não conhecido, por prejudicado.